Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005724-42.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENTA FRANCISCA DA GUIA VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 346.628.711-15 (APELANTE), MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 710.282.501-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS DE MÉRITO: AFASTADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALORES CREDITADOS POR TED. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CARTÃO FÍSICO. DÉBITOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM FOLHA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO
. NULIDADE AFASTADA
. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação que buscava a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC),
ou,
a conversão para empréstimo consignado,
a
restituição de valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i) a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão da autora;

(
ii
) a existência de vício de consentimento decorrente de ausência de informação adequada sobre a contratação de cartão RMC;

(
iii
) a conversão do contrato em empréstimo consignado com recálculo do débito e restituição de valores pagos indevidamente;

(
iv
) a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Afasta-se a prescrição e a decadência, em razão do trato sucessivo, da aplicação do prazo decenal (art. 205 do CC) e da renovação mensal do termo inicial para anulação.

4. Reconhece-se
a
relação de consumo e, portanto, a aplicação do CDC.

5. Constatado o vício de consentimento pela ausência de informação clara sobre a natureza da operação contratada, que, embora formalmente se
referisse a cartão de crédito consignado, materializou-se como empréstimo com desconto em folha, sem envio de cartão físico ou fatura.

6. Admite-se a requalificação da contratação para empréstimo consignado tradicional, com recálculo do débito à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

7. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

8. A mera ocorrência de contratação abusiva, desacompanhada de demonstração de sofrimento psicológico ou abalo de ordem extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado que se opera como empréstimo pessoal, sem informação clara ao consumidor, configura vício de consentimento.

2. Admite-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de juros praticada à época.

3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ser feita na forma simples, diante da ausência de má-fé.

4. A configuração de contratação abusiva, sem demonstração de dano extrapatrimonial efetivo, não justifica indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
.
178, 205 e 421
; CDC,
arts
.
6o, III e VIII
; 14 e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; TJMT,
Ap
1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT,
Ap
1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BENTA FRANCISCA DA GUIA VASCONCELOS VIEIRA
contra a sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de
Várzea Grande
/MT
, na

Ação
declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito
ajuizada em face do
BANCO BMGS.A.
, julgou improcedente o feito(id.
340346039
).

A
apelante alega que a contratação questionada não corresponde à sua real intenção, pois jamais recebeu o cartão de crédito físico e os valores foram disponibilizados via transferência bancária (TED), caracterizando verdadeira operação de empréstimo consignado. Afirma que a instituição financeira violou o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade
d
a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) com a consequente inexistência de débito
.

Subsidiariamente,
converte
r

o contrato
em empréstimo consignado, determinar o recálculo da dívida com incidência da taxa de juros média à época, condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixar indenização por
danos morais (id.
340346041
).

O apelado aduz
a
s prejudiciais de mérito,

prescrição
da pretensão de repetição do indébito e a
decadência
do pedido de anulação contratual.
No mérito,

d
efende a
validade e regularidade da contratação
e r
efuta a conversão do contrato e a existência de danos morais
.

Requer
a manutenção
da sentença de improcedência (id.
340346048
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara,

A controvérsia cinge-seà validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como apossibilidade de conversão para empréstimo consignado
,
a restituiçãoem dobrodos valores pagosindevidamente
e
a indenização por

danos morais
.

1
.Da prescrição

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se
nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada
pagamento.

Ainda, trago à colação julgado do colendo
STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL.
DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Com efeito, verifica-seque os descontos na folha de pagamento d
a

apelante
se iniciaram em
abril
de 201
7
(Id.
340346006
, fls.

4
) e
a
autor
a
ingressou com a ação em
19
/
02
/202
4
.

Logo,
não
há
que se falar em

prescrição, tendo em vista
não ultrapassado o prazo de
10 anosantes do ajuizamento da presente ação.

Posto isso,
AFASTO
a prescrição
alegada.

2
.Da decadência

O
apelado
defende a necessidade de reconhecimento da
decadência.

No caso, a pretensão transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de revisão e conversão da modalidade pactuada, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código
Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada
mês.

Nesse sentido é o entendimento desta
Corte:

“[...] Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. [...] (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023).”

REJEITO, portanto, a
prejudicial
de
decadência.

3
.Da relação
consumerista

A
relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou
serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do
tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação
consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do
consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo
causal.

4. Da nulidade do contrato

Depreende-se dos autos que
a autora
não nega que firmou contrato com a instituição financeira
, tampouco impugna a assinatura aposta nos instrumentos contratuais constantes dos autos.
A
dmite
a contratação de valores
, o que demonstra a existência de manifestação de vontade quanto à contratação de operação financeira.

Contudo, a insurgência recursal repousa sobre o fato de que a parte autora
acreditava estar firmando um contrato de empréstimo
consignado tradicional
, quando, na realidade, foi formalizado contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
.

Sustenta
, nesse ponto, que
não foi devidamente informada sobre a natureza da contratação
, os encargos envolvidos, tampouco recebeu cartão físico ou faturas mensais, o que lhe teria impedido de exercer controle sobre a dívida.

Dessa forma, não se trata
aqui
de
nulidade absoluta da relação jurídica
, mas sim de
vício de consentimento por erro substancial quanto à modalidade contratada
, o que enseja a análise da possibilidade de
adequação do contrato
à
real vontade manifestada pela contratante
, à luz dos princípios da
boa-fé objetiva
, da
função social do contrato
e da
conservação dos negócios jurídicos
(
art. 421 do Código Civil
)
.

A jurisprudência
tem reconhecido como válida a conversão do contrato de cartão de crédito RMC em contrato de empréstimo consignado tradicional
, sempre que constatado que o consumidor, embora tenha firmado formalmente o contrato,
não recebeu informações claras, suficientes e adequadas
sobre a diferença entre as modalidades e foi induzido a erro quanto à sua escolha.

É o caso dos autos, em que a dinâmica contratual
,
consistente na simples liberação de valores por TED, sem o envio de cartão físico, sem uso para compras e com desconto mínimo mensal em folha
,

revela não apenas a ausência de informações adequadas
, mas também a
incompatibilidade entre a forma e a finalidade do contrato
celebrado
.

Assim,
justifica
-se
a medida de
requalificação jurídica da operação
para
empréstimo consignado convencional
, com
recálculo do débito
a partir da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Esse entendimento encontra respaldo na seguinte ementa desta
Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL COM RECÁLCULO DO DÉBITO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. Reconhece-se que a relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC, sendo o consumidor vulnerável, especialmente sob o aspecto informacional.

4. A instituição financeira deve prestar informações claras, adequadas e ostensivas acerca da natureza, riscos e consequências da operação financeira, sobretudo em contratos complexos como o de cartão de crédito consignado.

5. A dinâmica operacional adotada — liberação de valor via TED rotulado como “
Telesaques
" — induz o consumidor a crer que contrata empréstimo consignado tradicional, configurando erro substancial.

6. O cartão de crédito consignado possui estrutura mais onerosa que o empréstimo consignado, com desconto apenas do valor mínimo e incidência de juros elevados, o que pode gerar dívida de longa duração e comprometer a subsistência do consumidor.

7. A desproporção entre o valor liberado (R$ 6.412,71) e o montante pago ao longo de oito anos (R$ 30.400,23) sem amortização significativa evidencia abusividade e afronta ao equilíbrio contratual.

8.
A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional preserva a finalidade econômica da contratação e harmoniza os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos.

9. O recálculo deve observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, assegurando restituição simples dos valores pagos a maior, diante da ausência de comprovação de má-fé do banco.

10. A jurisprudência citada da própria Câmara reconhece a ilicitude da indução do consumidor a erro em contratações de RMC e admite a conversão da modalidade com recálculo proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Há vício de consentimento quando a instituição financeira conduz o consumidor a acreditar que contrata empréstimo consignado, mas formaliza operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

2. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual e preservar a finalidade econômica da avença.

3. O recálculo do débito deve observar a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado à época da contratação, assegurada
a
restituição simples de valores pagos a maior.

4. A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige prova de má-fé do fornecedor, não configurada quando há contrato formalmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados: CDC (dever de informação; vulnerabilidade do consumidor);
CDC, art.
42 (repetição do indébito).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023.

[1]
https
://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?
method
=consultarValores

(N.U 1017018-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma não sistemática, o que afasta a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

O contrato celebrado apresenta características de empréstimo consignado — valor depositado via TED na conta da consumidora e descontos mensais em folha —, ainda que formalizado como cartão de crédito com
reserva
de margem consignável, implicando desvirtuamento da natureza contratual.

A instituição financeira não comprova que prestou informações claras, adequadas e suficientes à consumidora sobre as peculiaridades da modalidade contratada, especialmente quanto à sistemática de amortização da dívida, configurando vício de consentimento.

Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), deve-se converter o contrato em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecida a abusividade da contratação, impõe-se a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A ausência de comprovação de lesão concreta a direitos da personalidade, além da existência de mero inadimplemento contratual, afasta o cabimento de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a requalificação de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional quando evidenciada a ausência de consentimento válido e informado, especialmente em razão da falta de transparência quanto à forma de amortização da dívida.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação.

A constatação de vício de consentimento e prática abusiva, desacompanhada de prova de lesão concreta a direitos da personalidade, não autoriza, por si só, a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
170; CPC, art. 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, e 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1078976-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
REsp
1722322/MA.

(N.U 1047073-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025
)

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese de nulidade contratual, mas de sua requalificação, nos termos previamente delineados.

5.
D
a

conversão do
cartão de crédito consignado
para empréstimo consignado tradicional

N
o caso,
a
apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito em seu holerite (id.
340346006
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, como estabelece o inciso II do mesmo
artigo.

Embora o banco tenha apresentado c
ópias de contratos de cartão de crédito consignado, além de outras documentações relativas aos supostos contratos (ids.
340346020, 340346021, 340346025, 340346026, 340346027, 340346028, 340346029, 340346030
),
tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício do apelante na forma como foirealizado.

Ressalta-se que, considerando as características pessoais daautora,pessoa idosa evulnerável, aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontadeválida nos moldes apresentados.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo
consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação
.

A contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei que estabelece as consignações
facultativas.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente
matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja
comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao
consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no benefício do apelante, o que fez com que a dívida se
perpetuasse.

Nesse
sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EDANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –
REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição
Rejeitada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.Sentença nesse ponto mantida.”(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020). -
negritei

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício do apelante a título de cartão de
crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de acolher o pedido de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso hajacomprovação.

6. Da restituição
e atualização

Não se e
xtrai prova de conduta dolosa do
ré
u
, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de
ausência de má-fé
do
fornecedor
.

A propósito, julgado desta
Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA –
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada
prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
.As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”
.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cadadesconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

7. Do dano moral

N
ão se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica
extraordinária.

Nesse
sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da
contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais
onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do
CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento
jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica
extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do
CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não
Providos.

Tese de
julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo
consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do
CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do
fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial
significativo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 39, III e V; 42; 46; CC, art.
170.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto, a sentença deve ser reformada para converter o contrato em empréstimo consignado, ajustar os juros à taxa média de mercado e determinar a restituição simples dos valores pagos a
maior.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reformar a sentença e determinar a
conver
são

da modalidade de
contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, e condenar o banco à restituição, na forma
simples, dos valores pagos a maior, corrigidos na forma da fundamentação
supra.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026